Tribunal: TJMT
Processo: 1064945-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064945-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 806.538.397-15 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Verifica-se que se trata de mero desconto, sem qualquer reclamação administrativa. Vale destacar, ainda, que a parte sequer pleiteou danos materiais ou obrigação de fazer. Em simples consulta no PJE verifica-se que é pratica comum a distribuição de várias ações em nome da parte promovente pleiteando danos diversos e em face de partes diversas sobre o mesmo fato. Assim, voto pelo provimento do recurso e consequente improcedência da demanda. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente, sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços.

Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC,
entretanto, no presente caso a parte sequer pleiteou danos materiais ou obrigação de fazer.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados. 2. É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (serviços padronizados prioritários, Bradesco Vida Previdência e título de capitalização), sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços. 3. Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação a título de danos morais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 7. É como voto. (N.U 1010586-15.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024